Tribunal: CARF
Processo: 10830.016779/2010-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. FILHOS MENORES DE 24 ANOS. PREVISÃO EM DECISÃO JUDICIAL OU ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que decorrem de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos requisitos exigidos para dedutibilidade dos valores pagos.
As disposições do acordo de separação consensual homologado judicialmente relativas à prestação de alimentos aos filhos menores se estendem aos filhos maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
Afasta-se a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os requisitos exigidos, em conformidade com a legislação de regência.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, despiciendo o pedido de dilação probatória formulado.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a destempo, desde que reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.016779/2010-46
ACÓRDÃO
2001-007.257 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WALTER DE OLIVEIRA JUNIOR
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. FILHOS MENORES DE 24 ANOS.
PREVISÃO
EM
DECISÃO
JUDICIAL
OU
ACORDO
HOMOLOGADO
JUDICIALMENTE. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que decorrem de
decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e que atendam aos
requisitos exigidos para dedutibilidade dos valores pagos.
As disposições do acordo de separação consensual homologado
judicialmente relativas à prestação de alimentos aos filhos menores se
estendem aos filhos maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo
grau.
Afasta-se a glosa da despesa que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos, em conformidade com a legislação de regência.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide,
despiciendo o pedido de dilação probatória formulado.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. DOCUMENTO
IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.257 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.016779/2010-46
2
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade
utilizar-se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na
busca da verdade material, admitindo-se documentação que pretenda
comprovar direito subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda
que apresentada a destempo, desde que reúnam condições para
demonstrar a verdade real dos fatos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Marcelo Milton da Silva Risso, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 34/36):
Trata-se de impugnação à notificação de lançamento de folhas 14 e seguintes, por
meio da qual se exigem do interessado imposto de renda relativo ao ano-
calendário de 2007, no valor de R$ 32.400,27, mais multa de ofício no valor de R$
24.300,20 e juros de mora, em virtude da constatação dos seguintes fatos:
i) dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura
pública (fl. 16); e
ii) dedução indevida de imposto complementar (fl. 17).
2. Tendo sido intimado da notificação de lançamento em 23/11/2010 (cfe.
relatório à fl. 21), o contribuinte ingressou com a impugnação de folha 4, em
14/12/2010 (cfe. Termo à fl. 3), contestando o lançamento nos seguintes termos:
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.257 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.016779/2010-46
3
Infração: Compensação Indevida de Imposto Complementar
Valor da Infração: R$ 2.215,60.
- O valor refere-se a recolhimento efetuado ao longo dos meses de janeiro a
dezembro do ano-calendário.
- Comprovado conforme comprovante de rendimentos pagos e de retenção, da
fonte pagadora. Anexo.
Infração: Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial
Valor da Infração: R$ 121.916,13.
- O valor refere-se a pagamento(s) efetuado(s) a título de pensão alimentícia,
inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme normas do Direito de
Família, em decorrência de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou
de escritura pública, no caso de divórcio consensual. Apesar dos filhos terem
atingido a maioridade, ainda é descontado mensalmente o valor de 100% dos
vencimentos líquidos.
- A dedução é objeto de redução na fonte pagadora em nome da portadora do
CPF 278.160.938-29 MARIA VILMA PRADO DE OLIVEIRA
3. É o Relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUTIBILIDADE
As importâncias pagas a título de pensão alimentícia são dedutíveis somente se
previstas em decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou em escritura
pública, em caso de divórcio consensual.
ALEGAÇÕES SEM PROVA. INEFICÁCIA.
Alegações desacompanhadas de provas que as justifiquem, quando necessárias,
são inócuas e ineficazes para a formação da convicção do julgador.
Cientificado da decisão, em 09/09/2016 - sexta-feira (fls. 97/98), o contribuinte, em
10/10/2016, interpôs recurso voluntário (fls. 100/106), insurgindo-se contra a manutenção parcial
da glosa da pensão alimentícia declarada, alegando, em apertada síntese, que o acordo judicial
homologado estipulou também o pagamento da pensão caso os filhos menores prosseguissem
com estudos no ensino superior, ainda que superada a maioridade, razão pela qual faz jus a
dedução da verba alimentar no percentual de 50% dos rendimentos líquidos recebidos da
Fundação CESP, paga à ex-esposa, Maria Vilma Prado de Oliveira, e ao filho, Rafael Prado de
Oliveira, que à época dos fatos estava cursando ensino superior, restando assim resguardada a
condição de dependência, conforme se depreende dos documentos ora anexados, tudo em nome
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.257 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.016779/2010-46
4
da verdade material. Requer, ao final, a reforma da decisão recorrida, com o cancelamento do
débito fiscal reclamado.
Protesta, provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidas, em
especial pela juntada de novos documentos, devendo ainda ser resguardado seu direito de realizar
sustentação oral quando do julgamento do presente recurso, em homenagem ao princípio
constitucional do contraditório e da ampla defesa.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 107/113.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Da glosa sobre a despesa com pensão alimentícia declarada:
O litígio recai sobre a glosa da despesa com pensão alimentícia paga ao
filho/alimentando, Rafael Prado de Oliveira, no valor de R$ 48.497,54, por falta de previsão legal
para sua dedução, com especial destaque por ter atingido a maioridade, buscando, por oportuno,
obter nova análise do processado, no sentido do acatamento da aludida despesa declarada na
DAA/2008.
Visando comprovar suas alegações, instrui a peça recursal, com o certificado de
conclusão de curso e o diploma emitido pela Universidade Paulista/UNIP, atestando a graduação
de seu filho/alimentando, Rafael Prado de Oliveira, em 08/02/2012 (fls. 112/113).
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre a
despesa declarada. Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação das irregularidades suscitadas.
Conclui-se, portanto, que a comprovação das despesas quando exigida e não apresentada,
autoriza a glosa das deduções pleiteadas e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.257 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.016779/2010-46
5
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre, a
título de exemplificação, no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu
turno, reza que o sujeito passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou
comprovação, imputando-lhe o ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos
em tese, discricionária, deixando ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está
albergado em indícios razoáveis de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o
ônus probatório implica trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-o
com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação em litígio traçados na decisão recorrida (fls. 90):
Pensão alimentícia
5. Quanto à despesa relativa a pensão alimentícia, a autoridade lançadora, na
notificação de lançamento (fl. 16), fundamentou o lançamento pelo seguinte fato:
Apurou-se nos termos da separação judicial Processo 2435/97 que os filhos
já completaram a maioridade. Dessa forma foi considerado dedutível a
título de pensão alimentícia, 25% do rendimento liquido recebido da
fundação CESP; pago à cônjuge varoa, conforme item 10 da petição
homologada pelo processo acima.
6. A dedução de pensão alimentícia na apuração do imposto de renda da pessoa
física só é possível nos casos em que o contribuinte esteja obrigado a prestá-la,
em decorrência de decisão judicial, ou de acordo homologado judicialmente, ou
de escritura pública havida em divórcio consensual ou separação consensual (art.
1.124-A da Lei n° 5.869, de 1973), conforme estabelecido na norma contida no
art. 4° e seu inc. II da Lei n° 9.250, de 1995, que transcrevemos:
(...)
7. Nas cópias juntadas pelo impugnante (fls. 8 a 13), constata-se que, conforme
afirmou a autoridade lançadora, a pensão judicial aos filhos era devida enquanto
eles fossem menores. O impugnante não contesta este fato, mas contrapõe que
"apesar dos filhos terem atingido a maioridade, ainda é descontado
mensalmente o valor de 100% dos vencimentos líquidos (sic)".
8. Todavia, conforme vimos acima, a norma que regulamenta a dedutibilidade de
pensões dessa natureza, para fins de apuração do imposto de renda da pessoa
física, estabelece que o pagamento da pensão é dedutível "quando em
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.257 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.016779/2010-46
6
cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos provisionais,
de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública".
9. Então, como o acordo homologado judicialmente demonstrado pelo
impugnante estabelecia que ele devia o pagamento de pensão aos seus filhos
somente enquanto eles fossem menores, os pagamentos que ele continuou a
fazer-lhes após eles terem atingido a maioridade configura mera liberalidade,
cuja dedução na apuração de seu imposto de renda é impossível, de que deflui a
legalidade do lançamento tributário neste ponto.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Cabe registrar, por oportuno, que a dedução de pensão alimentícia judicial
somente será cabível quando restar comprovado que o pagamento ocorreu em conformidade com
os termos da decisão judicial proferida e/ou homologada. Noutras palavras, para ter direito à
dedução o contribuinte deverá comprovar o efetivo pagamento bem como apresentar a decisão
judicial que homologou o pedido formulado.
Neste ponto, os documentos acostados – sentença judicial proferida nos autos da
separação consensual no 1.768/97, que tramitou na 1a Vara Cível de Campinas/SP, fixando a verba
alimentar em 100% de seus vencimentos líquidos, sendo 25% para cada filho menor e 25% para a
ex-esposa, aliado ao comprovante de rendimentos emitido pela fonte pagadora Fundação CESP
(fls. 6/13) – estão a comprovar que, de fato, seu filho/alimentando, Rafael Prado de Oliveira, com
24 anos de idade no ano-calendário de 2007, embora já atingido a maioridade civil, estava
cursando estabelecimento de ensino superior (fls. 112/113), se enquadrando como dependente,
ao teor da legislação de regência (arts. 77, III e § 2o e 78 do RIR/99), podendo ser considerado
dependente, sendo perfeitamente possível a dedução, no caso em tela, como beneficiário de
pensão alimentícia, calhando assim no restabelecimento da despesa no particular.
Quanto ao pedido de dilação probatória, com especial destaque para juntada de
novos documentos, não vislumbro a necessidade de sua realização, visto que o processo se
encontra suficientemente instruído e é contundente a demonstrar a ausência de sujeição passiva
em relação à matéria recorrida. Ademais no processo fiscal a produção probatória somente se
justifica se necessária à formação de convicção do julgador (art. 18 do Decreto no 70.235/72), o
que se torna despiciendo no presente feito.
Por fim, quanto ao pedido de intimação pessoal, sobretudo visando a oportunidade
para realização de sustentação oral, não há como acolhê-lo, uma vez que tal pleito não encontra
amparo no Regimento Interno (RICARF). Entretanto, é garantido às partes a publicação da Pauta de
Julgamento, com antecedência mínima de 10 dias, tanto no Diário Oficial da União/D.O.U, como no
sítio do CARF na internet, aliás, conforme determina o art. 102, § 1o, da Portaria MF no 1.634, de
21/12/2023 (Novo RICARF), cabendo aos interessados acompanhar as respectivas publicações,
podendo inclusive mediante apresentação de requerimento próprio e observado o prazo
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.257 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.016779/2010-46
7
regulamentar contido no art. 132, § 1o do Novo RICARF, efetuar sustentação oral, se assim
entender.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para restabelecer
a dedução da pensão alimentícia, no valor de R$ 48.497,54, na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 128
DF CARF MF
Original